Tribunal: TJES
Processo: 5018920-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018920-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIANE GONCALVES DA SILVA e outros (2)

AGRAVADO: GB SUL SERVIÃ‡OS E REPRESENTAÃ‡Ã•ES LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE RECURSAL AUTÔNOMA DO ADVOGADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. LIMITAÇÃO DO ART. 85, § 9º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO. COISA JULGADA. FIDELIDADE AO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por advogados, em nome próprio, contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação indenizatória, acolheu impugnação para limitar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais às parcelas vencidas acrescidas de doze vincendas (CPC, art. 85, § 9º), em dissonância com o título executivo judicial que fixou a verba em 20% sobre o valor total da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a oposição de embargos de declaração pela parte constituinte impede o trâmite de agravo interposto pelos advogados sobre honorários, por suposta violação ao princípio da unirrecorribilidade; (ii) definir se é possível alterar a base de cálculo dos honorários na fase de cumprimento de sentença para aplicar a limitação do art. 85, § 9º, do CPC, quando o título executivo transitado em julgado não estabeleceu tal restrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto por advogados para defesa de verba honorária possui autonomia em relação aos interesses da parte constituinte (Lei nº 8.906/94, art. 23), de modo que a pendência de embargos de declaração opostos pela cliente sobre capítulo distinto da decisão não obsta o conhecimento do agravo, afastando-se a violação ao princípio da unirrecorribilidade.

4. A fase de cumprimento de sentença rege-se pelo princípio da fidelidade ao título executivo, sendo vedado ao magistrado inovar ou modificar os parâmetros da condenação acobertados pela coisa julgada material (CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 502), sob pena de insegurança jurídica.

5. O título judicial que fixa expressamente os honorários em percentual sobre o "valor da condenação" com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, sem impor a limitação temporal quanto às prestações vincendas prevista no § 9º do mesmo artigo, torna-se imutável com o trânsito em julgado, sendo descabida a aplicação tardia da regra restritiva na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se à eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo vedada a alteração dos critérios fixados no título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença para aplicar a limitação do art. 85, § 9º, do CPC, se esta não foi estabelecida na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.906/94, art. 23; CPC, arts. 85, §§ 2º e 9º, e 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.174.137/DF; STJ, AREsp nº 1.827.282/PR; TJGO, Agravo de Instrumento nº 5590049-89.2018.8.09.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5018920-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIANE GONCALVES DA SILVA, DEICLESSUEL LIMA DAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, BRUNA GARCIA CARVALHO
Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA GARCIA CARVALHO - ES23899-A, DEICLESSUEL LIMA DAN - ES9966-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: DEICLESSUEL LIMA DAN - ES9966-A
AGRAVADO: GB SUL SERVIÃ‡OS E REPRESENTAÃ‡Ã•ES LTDA, ATACK REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, GENERALI BRASIL SEGUROS S A, COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ95935-A, SIMONE VIZANI - RJ101709-A
Advogado do(a) AGRAVADO: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ERICK OTTO SPRINGER - RJ137514-A

VOTO

Preliminar: ofensa ao princípio da unirrecorribilidade

Conforme relatado, o recorrente suscitou preliminar de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, sob o argumento de que o agravante opôs Embargos de Declaração na origem.

A preliminar não merece acolhida.

Vê-se que o presente Agravo de Instrumento, embora tenha constado o nome da parte constituinte, foi interposto essencialmente pelos advogados, em nome próprio, defendendo direito autônomo relativo aos honorários de sucumbência, conforme assegura o art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

A pendência de Embargos de Declaração opostos pela constituinte, versando sobre capítulo distinto da decisão (cálculo do crédito principal e pagamentos administrativos), não obsta o trâmite deste recurso, que se limita à tese jurídica da base de cálculo da verba honorária.

Tratando-se de impugnação de capítulos independentes por titulares de direitos distintos, não se verifica violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal nem óbice ao imediato julgamento nesta instância.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rosiane Goncalves da Silva, Deiclessuel Lima Dan Sociedade Individual de Advocacia e Bruna Garcia Carvalho contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre/ES, que nos autos do Cumprimento de Sentença acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelas executadas a fim de estabelecer que o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência (fixados em 20% sobre a condenação) incidisse sobre a soma das parcelas vencidas da pensão mensal, acrescidas de apenas doze parcelas vincendas (art. 85, § 9º, CPC), afastando a incidência do percentual sobre a integralidade das parcelas futuras.

Inconformados, os Agravantes interpuseram recurso alegando, em síntese: i) que a decisão viola a coisa julgada material, pois o título executivo judicial fixou os honorários em 20% sobre o "valor da condenação", com base no art. 85, § 2º, do CPC, sem impor qualquer limitação temporal; ii) que as Agravadas não recorreram do capítulo da sentença que fixou os honorários, ocorrendo a preclusão da matéria, não sendo possível modificá-la em fase de cumprimento de sentença; iii) que a aplicação da regra do art. 85, § 9º, do CPC, não prevista no título, configura ofensa à segurança jurídica.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

Conforme destacado anteriormente nos autos, cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, acolheu a impugnação das executadas para limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Os Agravantes, na qualidade de advogados e sociedade de advocacia credores da verba honorária, insurgem-se contra a determinação de que o percentual de 20% (vinte por cento) incida sobre o somatório das parcelas vencidas da pensão mensal, acrescido de apenas 12 (doze) parcelas vincendas, nos termos do art. 85, § 9º, do Código de Processo Civil.

Sustentam, em suma, que tal determinação viola frontalmente a coisa julgada material, uma vez que o título executivo judicial, formado nos autos da Ação de Indenização nº 0000047-97.2014.8.08.0029, fixou a verba honorária de forma diversa.

Assiste razão aos Agravantes.

A controvérsia repousa sobre a imutabilidade do título executivo judicial e a impossibilidade de sua modificação em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa direta à coisa julgada, instituto processual de envergadura constitucional (art. 5º, XXXVI, CF/88) e disciplinado pelo art. 502 do CPC.

O título executivo judicial que fundamenta a presente execução (sentença proferida no processo nº 0000047-97.2014.8.08.0029) , no capítulo referente à sucumbência, condenou solidariamente as rés (ora Agravadas) ao pagamento de honorários nos seguintes termos,
in litteris
:

"Mercê de sucumbência das rés (ressalvado a seguradora), condeno-as a suportarem custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, à luz do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil."

O "valor da condenação", por sua vez, incluía, além dos danos morais, o pagamento de "Danos materiais, pensão mensal", calculada até a data em que a vítima completaria 70 anos de idade.

Nota-se, com clareza solar, que o comando sentencial transitado em julgado elegeu como base de cálculo dos honorários o "valor da condenação" e fundamentou sua decisão expressamente no art. 85, § 2º, do CPC. Em nenhum momento, o título fez qualquer ressalva, limitação ou remissão à regra especial contida no § 9º do mesmo artigo 85, que trata da base de cálculo em ações de indenização por ato ilícito com prestações vincendas.

A fase de cumprimento de sentença é regida pelo princípio da fidelidade ao título executivo, sendo vedado ao magistrado, nesta etapa, inovar, modificar ou ampliar os contornos objetivos da condenação acobertada pelo manto da coisa julgada.

Se as Agravadas entendiam que a fixação dos honorários sobre o "valor da condenação" (nos termos do § 2º) era equivocada e que deveria incidir a regra específica do § 9º (limitando a 12 parcelas vincendas), caberia a elas, no momento processual oportuno—qual seja, a fase de conhecimento—, interpor o recurso cabível (Apelação ou Embargos de Declaração) para ver sanada a suposta omissão ou erro de julgamento.

Contudo, as Agravadas não recorreram deste ponto do comando sentencial. Ao quedarem-se inertes, permitiram que a decisão, tal como proferida, transitasse em julgado, tornando-se imutável.

A decisão agravada, ao aplicar neste momento processual (fase de execução) o limite do art. 85, § 9º, sob o pretexto de interpretar o título , na verdade o está modificando, em clara ofensa à coisa julgada.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários é matéria sujeita à preclusão e à coisa julgada, não se tratando de mero erro material passível de correção a qualquer tempo.

Neste sentido o c. STJ assentou:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença.Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2174137 DF 2022/0226107-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

Em caso faticamente idêntico ao presente, no qual se buscava aplicar o art. 85, § 9º, em fase de cumprimento de sentença, o STJ manteve acórdão do TJPR que rechaçou a pretensão, com base no seguinte fundamento:

[...] Considerando que não houve insurgência recursal por nenhuma das partes durante a fase de conhecimento, a sentença transitou em julgado. Logo, o cálculo da verba honorária deverá incidir sobre a integralidade da condenação [...] Com efeito, diante do trânsito em julgado da decisão, resta inviável a alteração dos parâmetros e critérios elegidos para estabelecer a verba honorária sucumbencial, sob pena de ofensa à coisa julgada [...] (STJ - AREsp: 1827282 PR 2021/0020415-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 29/06/2021)

O acórdão do TJ-GO aplicou o mesmo entendimento:

"[...] a executada defendeu a reforma do comando para reconhecer o excesso da execução, assim como o cumprimento integral da obrigação, ao argumento de que o excesso indicado na impugnação ao cumprimento de sentença é derivado da indevida inclusão de honorários sucumbenciais sobre as parcelas vincendas, contrariando o disposto no art. 85, § 9º do Novo Código de Processo Civil ou art. 20, § 5º do Código de Processo Civil de 1.973, vigente à época da sentença. [...] o capítulo da sentença exequenda que arbitrou os honorários advocatícios foi claro ao determinar a incidência de 15% sobre o valor total da condenação e não apenas sobre as parcelas vencidas e parte das vincendas. Ademais, o mencionado comando transitou em julgado sem nenhuma alteração, mesmo após a interposição de recurso apelatório e especial por parte da ré/agravante." (TJ-GO - Agravo de Instrumento ( CPC ): 55900498920188090000 GOIÂNIA, Relator.: WILSON SAFATLE FAIAD, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 03/04/2019)

Portanto, ainda que a regra do art. 85, § 9º, tenha inequívoca aplicação para em casos como o presente, sua aplicação está condicionada à sua expressa previsão no título executivo, o que não ocorreu aqui. O que transitou em julgado foi a condenação em 20% sobre o "valor da condenação" (vencidas e vincendas), na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais à regra do art. 85, § 9º, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.